Tribunal: TJBA
Processo: 8196525-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8196525-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANALICE BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARLI SANTANA FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO NO MOMENTO DO SAQUE DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL MEDIANTE ALEGADA DESCOBERTA TARDIA. PRECEDENTES DE TODAS AS CÂMARAS CÍVEIS DO TJBA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao manter integralmente sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de supostos desfalques ocorridos em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito ao constatar que entre o saque dos valores (26/04/2011) e o ajuizamento da demanda (19/12/2024) transcorreu período superior ao prazo prescricional decenal. A autora sustenta que somente teve ciência inequívoca da lesão em 15/12/2024, quando submeteu seus extratos à análise contábil, razão pela qual pugna pela reforma da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de ações de ressarcimento por supostos desfalques em contas vinculadas ao PASEP, administradas pelo Banco do Brasil S/A.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, firmou três teses jurídicas vinculantes: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP; (ii) o prazo prescricional para pretensões de ressarcimento é o decenal previsto no artigo 205 do Código Civil; e (iii) o termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta toma ciência dos desfalques.

4. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça estaduais tem interpretado de forma consistente que a ciência inequívoca do dano, para fins de início do prazo prescricional, ocorre no momento em que o titular realiza o saque dos valores depositados em sua conta PASEP, tendo acesso ao montante creditado e, portanto, oportunidade de verificar eventuais irregularidades.

5. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a autora efetuou o saque integral de sua conta vinculada ao PASEP em 26/04/2011, tendo plena ciência do valor recebido. A tentativa de postergar o termo inicial da prescrição para a data de uma suposta análise técnica realizada mais de 13 anos depois carece de respaldo jurídico e contraria a lógica do instituto da prescrição, cuja finalidade é assegurar a estabilidade e a segurança das relações jurídicas.

6. Admitir que o titular da conta possa manipular subjetivamente o termo inicial da contagem do prazo prescricional, por meio da realização posterior de auditorias ou perícias particulares, implicaria criar um cenário de insegurança jurídica e esvaziar o instituto da prescrição.

7. O entendimento consolidado por este Tribunal e pelos demais tribunais pátrios, em consonância com a tese firmada no Tema 1150/STJ, reconhece que a realização do saque configura momento suficiente e adequado para o conhecimento do valor creditado e, por conseguinte, da lesão eventualmente sofrida.

8. A parte autora ajuizou a presente ação somente em 19/12/2024, ou seja, mais de 13 anos após o saque realizado em 26/04/2011, excedendo, com folga, o prazo decenal previsto em lei, razão pela qual se impõe a manutenção do reconhecimento da prescrição.

9. Registra-se, por fim, precedentes recentes nesse sentido de todas as Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, às pretensões de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2. O termo inicial da contagem da prescrição é a data do saque dos valores, quando o titular da conta tem ciência inequívoca do montante creditado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno,
mantendo incólume a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador
EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)